Tribunal: TJDFT
Processo: 0731178-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731178-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BARBARA KATHERINE ATAIDE BARROS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 62274275, que deferiu o pedido de natureza liminar. Em suas razões (ID 62725814), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que o prazo para cumprimento da decisão é inexequível, uma vez que se trata de medicamento não padronizado; que a multa foi fixada sem fundamentação; que não há prova de criação de obstáculo ao cumprimento da ordem. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a prolação de nova decisão que afaste a imposição de multa diária. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. A parte agravante pretende, em síntese, o afastamento da multa arbitrada (e não aplicada). Além da questão apresentada no recurso representar discordância de mérito quanto a tópico específico da decisão – o que rechaça, de plano, a existência de omissão, configurando irresignação da parte a ser combatida em recurso próprio – o artigo 297 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, entre elas a multa diária, que incidirá somente na hipótese de recalcitrância da parte a quem foi atribuída obrigação de fazer. Sobre o prazo estabelecido, não apresentou a parte agravante qualquer fundamento técnico ou elemento probatório a justificar a necessidade de ampliação do prazo para fornecimento do medicamento, tratando-se de mera alegação genérica, sem aptidão para modificar a decisão embargada. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora